Tribunal: STF
Processo: HC 207126
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Fabio de Sousa Vassoler contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 685.000/SP (sítio eletrônico do STJ).
    A impetrante alega, em síntese, que 
    “[o] Paciente [...] impetrou habeas corpus com pedido liminar ao Superior Tribunal de Justiça, pois o acórdão impugnado impôs constrangimento ilegal ao paciente ao manter a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico sem prova suficiente para embasar o decreto condenatório, bem como a desproporcionalidade da pena-base, em virtude do aumento desproporcional do dobro da pena, e por negar a redução do aumento da pena na 3ª fase da dosimetria, incs. V e VI do art. 40 da Lei 11.343/2006, por ausência de motivação concreta para o caso.
    Por decisão monocrática do Exmo. Ministro Relator não houve conhecimento do ‘writ’ Inconformada, a defesa interpôs Agravo Regimental, o qual foi negado provimento” (pág. 2 do documento eletrônico 1).
    Ao final, pede 
    “[...] a concessão da presente ordem, para a absolvição quanto ao delito tipificado no 35 da Lei de Drogas, em razão da ausência do vínculo de estabilidade entre os réus do processo, a redução da pena-base, em virtude do aumento desproporcional do dobro da pena, e a redução do aumento da pena na 3ª fase da dosimetria, art. 40, V e VI do da Lei 11.343/2006, por ausência de motivação concreta para o caso.
    Pugna-se pela intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal da sessão de julgamento da presente ordem. Termos em que pede deferimento” (pág. 6 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Acentue-se, de início, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame desta impetração.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Anoto, ainda, que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.
    Nesse sentido:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À PONDERAÇÃO E AO REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. II - Nas instâncias antecedentes, para a fixação da pena-base, foi considerada fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais. III – Como afirmado, não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. IV – Recurso ao qual se nega provimento” (RHC 129.993-2ºJULG, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129920-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma), que não se verificam na espécie.
    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA DO WRIT. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE DA DROGA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. TRÁFICO INTERESTADUAL. MAJORANTES DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO ARBITRADA EM 1/3. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A alegada falta de provas de que o paciente teria praticado o delito de associação para o tráfico demandaria o exame aprofundado do conjunto probatório produzido no feito, providência que é inadmissível na via estreita do habeas corpus. 2. Consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, na fixação da pena do crime de tráfico de drogas, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente. No caso, a pena-base do paciente foi fixada acima do mínimo legal em razão da quantidade da droga (4.618,4 kg de maconha). 3. Em relação ao argumento de desproporcionalidade, como é cediço, a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível até mesmo "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp n. 143071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015). 4. Quanto ao aumento operado na terceira fase, segundo jurisprudência desta Corte Superior, a incidência das causas de aumento previstas no art. 40 da Lei n. 11.343/2006 em patamar superior ao mínimo legal exige motivação concreta, devendo o magistrado indicar as circunstâncias do delito que justifiquem a aplicação de fração superior a 1/6. 5. No caso dos autos, não há se falar em ilegalidade na fixação da fração em 1/3, uma vez que as instâncias ordinárias apresentaram fundamento para a escolha do percentual, uma vez que houve o envolvimento de uma criança e mais um adolescente, bem como o transporte de grande quantidade de drogas entre os Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. 6. Agravo regimental improvido” (sítio eletrônico do STJ).
    Conforme se verifica, a decisão da Quinta Turma do STJ não destoa das referidas orientações jurisprudenciais fixadas por esta Suprema Corte.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator